Tribunal: TJES
Processo: 5000193-50.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000193-50.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RENAN BOINA DE BARBE
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Agravo de Instrumento nº
5000193-50.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RENAN BOINA DE BARBE

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob os seguintes argumentos:

“III.1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM RELATIVAMENTE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A Caixa Beneficente de Militares do Estado do Espírito Santo CBMEES que integra a presente lide é uma Autarquia Estadual, dotada de autonomia financeira, administrativa e representativa, conforme disciplina o seu próprio Regulamento, veja: Art. 1°. A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO CBME-ES (*) criada pelo Art. 53 da Lei nº 1101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos Oficiais e Praças da Policia Militar e Corpo de Bombeiro Militar (*), da ativa e da inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória. No caso dos autos, o Agravado se insurge em face de ato supostamente arbitrário praticado pela CBMEES que consistiu na cobrança de contribuições compulsórias. O Estado não tem qualquer gerência sobre o ato que resultou nesta ação judicial. Cumpre ressaltar que, o suposto ato ilícito foi praticado inteiramente sob a ótica do próprio Regulamento da Autarquia, sancionado pelo Decreto estadual n.º 2.978/68. Logo, não há que se falar em legitimidade do Estado do Espírito Santo para discutir o objeto da presente demanda. Tal entendimento não é estranho ao Poder Judiciário capixaba, como pode-se extrair do aresto a seguir: "APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO: VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO- RECURSO DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA sentença reformada 1) Nulidade da sentença julgamento extra petita : A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exatamente nos limites em que formulados. Preliminar rejeitada. 2) Nulidade do processo ausência de citação do litisconsórcio necessário: A Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo ostenta natureza jurídica de autarquia. Desta forma, DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por aquela possuir autonomia administrativa, jurídica e financeira. Preliminar rejeitada. 3) Inépcia da inicial: Ao contrário do alegado pelo apelante, o autor questionou a inconstitucionalidade de parte da norma e não de todo o decreto. Preliminar rejeitada. 4) Mérito: Este Sodalício já assentou o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no inciso XX do art. 5º da CF. 5) Ressalta-se que a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente deve operar-se a partir do momento em que houve manifestação acerca do interesse em desligar-se da associação. No caso concreto, não há prova de que o autor requereu administrativamente a extinção de seu vínculo junto à apelante, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação, devendo ser reformada a sentença, neste ponto, em sede de reexame necessário. 6) Recurso desprovido. Reexame Necessário conhecido e provido em parte para determinar que haja a restituição ao autor apenas dos valores correspondentes às parcelas eventualmente pagas após a citação, bem como para determinar que a condenação imposta à autarquia apelante seja corrigida monetariamente, a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança." (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130322043, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019). "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA POR VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUTARQUIA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA. PECÚLIO. RESGATE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...).6. A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OSTENTA NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. Desta forma, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, por aquela possuir autonomia administrativa, jurídica e financeira.7. A norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente restou incompatível com os ditames do inciso XX do art. 5º da Constituição Federal. 8. Considerando que o apelado possui mais de 30 (trinta) anos de contribuição, faz ele jus ao resgate de 25% (vinte e cinco) por cento do valor integral do pecúlio, na forma do artigo 39, parágrafo único, do Decreto 2.978»1968. 9. Recurso desprovido." (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 008120004711, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016) "PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO AUTARQUIA SUI GENERIS DESVINCULAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO REGIME DO PRECATÓRIO INAPLICÁVEL PRECEDENTE DO STF REDUÇÃO DAS ASTREINTES MANTIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme já reconheceu esse e. Tribunal de Justiça, a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo possui natureza jurídica de autarquia e, assim como os Conselhos de Fiscalização Profissionais, goza de autonomia financeira e administrativa, sendo custeada pela contribuição de seus filiados.2. Não obstante o entendimento firmado no âmbito do e. TJES no sentido de que, tratando-se de autarquia, deve ser observado, em relação à Caixa Beneficente dos Militares, o procedimento de execução contra a Fazenda Pública, inclusive, o pagamento por meio de precatório, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. (RE 938837, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 22-09-2017 PUBLIC 25-09-2017), o que denota a necessidade de mudança do entendimento até então firmado por esse e. Tribunal de Justiça.3. A adoção do procedimento de execução previsto para a Fazenda Pública pressupõe o recebimento de recursos orçamentários dos entes federados e a inclusão das despesas da entidade em orçamento, o que não se vislumbra quanto aos Conselhos Profissionais, tal como reconhecido pelo STF, tampouco quanto à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, autarquia sui generis custeada por contribuições dos filiados (art. 1º, Decreto 2978/1968), que possui personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa e patrimônio independente. (...)5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para afastar o procedimento previsto no art. 534 e 535 do CPC/15 e determinar o prosseguimento da execução nos autos originários nos moldes do art. 475-J do CPC/73 (correspondente art. 523, do CPC/15)." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000767, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017) Em se tratando a ilegitimidade passiva de questão de ordem pública, é plenamente aplicável ao presente recurso o efeito translativo, a fim de extinguir-se o feito de origem, sem resolução do mérito, consoante a pacífica jurisprudência do e. TJES, da qual destaca-se apenas o seguinte julgado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATO DE CÉDITO RURAL AVALISTA - ILEGITIMIDADE ATIVA EFEITO TRANSLATIVO RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese a existência de interesse decorrente de sua responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação decorrente de contrato de crédito rural, o avalista não possui legitimidade para ajuizar ação judicial com a pretensão de alteração/alongamento da forma de pagamento da respectiva dívida sem a participação/anuência do devedor principal. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE BANCO DO BRASIL S/A e AGRAVADA ZILDA ANTONIA SARNAGLIA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e, atribuindo-lhe efeito translativo, dar-lhe provimento para declarar a ilegitimidade ativa da Agravada e extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Vitória, 26 de janeiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000496, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021). Dessarte, não restam dúvidas de que a presente demanda deve ser processada apenas em face da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo CBMEES, uma vez que se trata de Autarquia especial. Assim, cabe a este Douto Relator, aplicando o efeito translativo, extinguir o feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15 em face o Estado do Espírito Santo. IV. MÉRITO RECURSAL. No que tange ao mérito da presente demanda, não assiste razão ao Agravado no bojo de suas alegações, inexistindo verossimilhança autorizadora do deferimento da tutela provisória, como será comprovado a seguir. Aduz o Agravado que teve seu pedido indeferido na via administrativa para fazer cessar as contribuições junto à Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, bem como suspender a cobrança desde a data do pedido, qual seja 04/03/2020, além de pleitear o ressarcimento pelos valores já pagos, o que totaliza a quantia de R$ 246,48. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1º do Regulamento da própria CBMES: Art. 1°. A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO CBME-ES (*) criada pelo Art. 53 da Lei nº 1101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos Oficiais e Praças da Policia Militar e Corpo de Bombeiro Militar (*), da ativa e da inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória. Assim, está-se diante de uma Autarquia estadual mantida a partir de contribuições obrigatórias, imposta por lei, aos Oficiais e Praças da PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo CBMES. Tal imposição encontra ainda supedâneo legal na Lei estadual n.º 2.978/68, em seus artigos 101 e 102, que assim disciplinam: Art. 101 Os descontos em folha de pagamento são classificados em: I contribuições para: (...) c) Caixa Beneficente da Polícia Militar. Art. 102 Os descontos em folha de pagamento descritos no artigo anterior são ainda: I Obrigatórios os constantes dos incisos I e II e das alíneas “c”, “e” e “f” do inciso III do artigo precedente; Não resta dúvida, portanto, de que tais descontos possuem caráter obrigatório em sua folha de pagamentos, por imposição legal e por vontade do próprio Agravado, que contribuiu durante anos e não requereu a desfiliação. Logo, não assiste razão ao Agravado que, sem sequer ter devidamente fundamentado e pleiteado a inconstitucionalidade da norma em questão, pretende ser ressarcido da contraprestação oferecida pela Autarquia. Ora, o requerente contribui para a CBMES e esta o cobre, bem como seus beneficiários no que for necessário e prescrito. Assim, constata-se que o pedido do Agravado deve ser julgado totalmente improcedente”.

Analisando o sistema de consulta processual, pode-se observar que houve prolação de sentença, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ordinária aforada por RENAN BOINA DE BARBE em desfavor da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor afirma que é policial militar e que desde 2020 solicitou desligamento da primeira requerida, com pedido de suspensão da contribuição descontada em seu contravheque, porém, seu pedido administrativo foi indederido. Requer a suspensão da contribuição mensal e exclusão do referido desconto, bem como ressarcimento de R$ 246,48 pela contribuição lançada desde o dia do requerimento administrativo. O requerido CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresenta defesa, sem preliminares e no mérito aponta pela força obrigatória das contribuições, indevida restituições das contribuições requerendo, ao final, improcedência da ação proposta pelo autor. O requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devidamente citado, pugna pela ilegitimidade passiva, sendo que no mérito da defesa, afirma que as contribuições são devidas e portanto, os pedidos são improcedentes.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Embora alegue que a CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tem personalidade jurídica própria, cabe a análise de mérito para definir de quem é ou não é a responsabilidade sobre os pedidos iniciais. Assim, assegurado pela teoria da asserção, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. MÉRITO. A questão debatida nestes autos é simples e já foi dirimida por diversas vezes no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A associação compulsória dos militares prevista no Decreto nº 2.968/78 vai de encontro ao que dispõe a Constituição Federal, art. 5º, XX, que assim dispõe:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
Sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio de Mello, do Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 432106, Relator(a):¿ Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/09/2011, DJe-210 DIVULG 03-11-2011 PUBLIC 04-11-2011 EMENT VOL-02619-01 PP-00177, assim fundamentou o seu voto que bem elucida a questão controvertida nestes autos:
"Colho da Constituição Federal que ninguém está compelido a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Embora o preceito se refira a obrigação de fazer, a concretude que lhe é própria apanha, também, obrigação de dar. Esta, ou bem se submete à manifestação de vontade, ou à previsão em lei. Mais do que isso, a título de evitar o que se apontou como enriquecimento sem causa, esvaziou-se a regra do inciso XX do artigo 52 do Diploma Maior, a revelar que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. A garantia constitucional alcança não só a associação sob o ângulo formal como também tudo que resulte desse fenômeno e, iniludivelmente, a satisfação de mensalidades ou de outra parcela, seja qual for a periodicidade, à associação pressupõe a vontade livre e espontânea do cidadão em associar-se. No caso, veio o recorrente a ser condenado a pagamento em contrariedade frontal a sentimento nutrido quanto à Associação e às obrigações que dela decorreriam.
Logo, não há razão para que seja considerada válida a referida associação, assistindo razão ao autor na sua pretensão de desvincular-se de tal encargo, inclusive sendo possível a restituição dos valores descontados do seu contracheque. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NA AP. CÍVEL Nº 0004129-76.2016.8.08.0038 AGVTE: CAIXA BENEF. DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO AGVDO: MAURO HUGO DEPIANTE RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO ASSOCIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES JUNTO À CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA MÉRITO RECURSAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA - INÉPCIA DE INICIAL E INTERESSE DE AGIR - JULGAMENTO EXTRAPETITA - INEXISTÊNCIA OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO - AFASTADA - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO. I Preliminar: Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria debatida pela parte recorrente já fora objeto de enfrentamento pelo magistrado singular. II Mérito: Cabe ao magistrado analisar os limites daquilo que fora exposto pela parte na petição inicial, devendo ser realizada uma justa interpretação do objetivo da demanda. A ausência de um pedido no respectivo rol, quando ele está intrínseco aos fundamentos vertidos na peça, não importa em julgamento extra/ultra petita. III A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário do Estado do Espírito Santo nas ações em que figurar como parte a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais face a autonomia administrativa e financeira desta. IV - No que concerne a matéria de fundo de direito, tem-se que é entendimento proclamado por este E. TJES, o reconhecimento de que a obrigatoriedade de contribuição afronta o princípio da liberdade do direito de associação, de forma que a Caixa Beneficente da Polícia Militar deve ser vista, em verdade, como uma agremiação facultativa e não obrigatória, já que à luz da Constituição Federal, integrar os quadros da recorrente constitui faculdade do militar, diferente do que prevê seu regulamento. V- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 038160038840, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NULIDADE DA CITAÇÃO, FALTA DE LITISCONSORTE, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE CAUSA DE PEDIR, NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA, E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO: ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS. DIREITO AO RESGATE, EM VIDA, DO PECÚLIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.[...] 2. Mérito: a associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente, se revela claramente incompatível com o direito fundamental previsto no art. 5º inciso XX, da Constituição de 1988, não tendo sido recepcionado, portanto, o Decreto Estadual nº 2.978/68, neste ponto. 3. É justa, portanto, a pretensão do demandante de desligar-se da associação apelante, bem como de ver devolvidos os valores indevidamente descontados de seu contracheque, a partir do momento que externou sua vontade de deixar a associação. 4. Como o apelado preenche os requisitos legais, faz jus o requerente ao resgate em vida do pecúlio, em 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, devendo ser descontado eventuais valores já pagos administrativamente. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação, 38160038774, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO: VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO- RECURSO DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA sentença reformada 1) Nulidade da sentença julgamento extra petita : A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exatamente nos limites em que formulados. Preliminar rejeitada. 2) Nulidade do processo ausência de citação do litisconsórcio necessário: A Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo ostenta natureza jurídica de autarquia. Desta forma, desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, por aquela possuir autonomia administrativa, jurídica e financeira. Preliminar rejeitada. 3) Inépcia da inicial: Ao contrário do alegado pelo apelante, o autor questionou a inconstitucionalidade de parte da norma e não de todo o decreto. Preliminar rejeitada. 4) Mérito: Este Sodalício já assentou o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no inciso XX do art. 5º da CF. 5) Ressalta-se que a restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente deve operar-se a partir do momento em que houve manifestação acerca do interesse em desligar-se da associação. No caso concreto, não há prova de que o autor requereu administrativamente a extinção de seu vínculo junto à apelante, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação, devendo ser reformada a sentença, neste ponto, em sede de reexame necessário. 6) Recurso desprovido. Reexame Necessário conhecido e provido em parte para determinar que haja a restituição ao autor apenas dos valores correspondentes às parcelas eventualmente pagas após a citação, bem como para determinar que a condenação imposta à autarquia apelante seja corrigida monetariamente, a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora, a partir da citação, de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e dar parcial provimento ao reexame. Vitória, 26 de fevereiro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024130322043, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019).
Por fim, o direito à restituição dos valores pagos a título de contribuição para a Caixa Beneficente deve ser limitado ao período posterior à opção, pelo autor, de extinção do vínculo, que ocorreu, administrativamente, em 04/03/2020, conforme se observa às fls. 09. Com o mesmo entendimento, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça deste Estado, a saber:
REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – VÍNCULO OBRIGATÓRIO ENTRE MILITARES ESTADUAIS E A CAIXA BENEFICENTE – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO – OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO – PECÚLIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS INDEVIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO (...) 7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça proclama que as normas estaduais que estabelecem o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação. 8. A extinção do vínculo entre o militar estadual e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo torna inexigível a contribuição mensal descontada na quantia equivalente a quatro por cento do valor do soldo, sem prejuízo do direito do militar estadual resgatar o pecúlio, caso tenha contribuído pelo período de trinta anos. 9. A restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias à Caixa Beneficente está limitada ao período posterior à manifestação de interesse do militar estadual extinguir o vínculo. Não havendo comprovação de requerimento administrativo prévio, devem ser reconhecidas como indevidas as contribuições exigidas no período posterior à citação. 10. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 8110040360, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016) (grifei)
.
Sendo assim, prospera em parte a insurgência do autor.
II – DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: 1) RATIFICAR a decisão liminar de Fls. 15; 2) Determinar a exclusão definitivo do autor RENAN BOINA DE BARBE do quadro de contribuintes; 3) Condenar a parte ré a CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a devolver os valores descontados da remuneração do autor RENAN BOINA DE BARBE, no período posterior a 04 de MARÇO de 2020, com correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso (desconto indevido), tudo de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública. Por via de consequência, DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.
P.R.I.-se.”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.006.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO e, via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC.

Sem condenação em custas e honorários.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.